Tribunal: TJBA
Processo: 2001042-61.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2001042-61.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau: 2000074-31.2025.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figueredo

Recorrido: Joelito Silva Galvão

Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. Da Costa

Procuradora de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

1. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGRAVADO. NÃO ACOLHIMENTO.

A) AGRAVADO
CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º, INCISO II, COMBINADO COM O ART. 70 DO CP.

A.1) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA FIXADA EM 3 (TRÊS) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA), E 13 DIAS-MULTA ARBITRADO CADA EM UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, PARA CADA UM DOS DELITOS.

B) APLICAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DA PREVISÃO
DOS
ARTS. 9º, INCISO XV E 12 DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/24.

B.1) CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO ÀS PESSOAS CONDENADAS A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, QUANDO REPARADO O DANO, SALVO PROVA DE POBREZA.

B.2) PROVA DE POBREZA POR QUALQUER FORMA ADMITIDA EM DIREITO E PRESUMIDA A INCAPACIDADE ECONÔMICA SE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

B.3)
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DO INDULTO.

B.4) REQUISITOS EXTRAÍDOS DO PRÓPRIO DECRETO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE QUE DEVE SER RESPEITADA. ENTENDIMENTO DO STJ.

CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2001042-61.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
JOELITO SILVA GALVÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR